Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700058-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. T. C. DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência consistente na matrícula do autor em creche da rede pública de ensino ou conveniada próxima de sua residência. Alega, em suma, que se deve observar a ordem de inscrições para matrícula em creche, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia e separação dos Poderes. Indeferi a liminar (id 13491920). Em contrarrazões, o recorrido defende a decisão agravada (id 13297411). 2. Consoante Ofício de id 15412670 , o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada improcedente, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 17/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR